Tribunal: TJMT
Processo: 1023045-51.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023045-51.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LUCAS SOUZA CHERMONT - CPF: 024.622.771-02 (APELANTE), ADEMAR AMANCIO PEREIRA MACHADO - CPF: 006.666.631-73 (ADVOGADO), ROBSON MARTINIANO MARQUES ROBERTO - CPF: 021.498.441-92 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS A MILITAR DESLOCADO PARA CURSO DE FORMAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL À CUMULAÇÃO COM AJUDA DE CUSTO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por militar estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias relativas ao período em que frequentou curso de formação de oficiais em outro Estado da federação, diante da percepção de ajuda de custo no mesmo período.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de diárias a militar estadual deslocado para curso de formação realizado em outra unidade da federação, mesmo tendo recebido ajuda de custo.

III. Razões de decidir
3. A Lei Complementar Estadual n. 231/2005 veda expressamente o pagamento de diárias a militar que tenha recebido ajuda de custo, não sendo exigida análise sobre suficiência ou proporcionalidade da verba.
4. A finalidade do deslocamento era o ingresso na carreira militar, não se caracterizando como missão eventual ou transitória a justificar o pagamento de diárias.
5. Jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a incompatibilidade entre as verbas e a legalidade da conduta administrativa.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. É vedado o pagamento de diárias a militar estadual deslocado para curso de formação quando houver o recebimento de ajuda de custo, nos termos da Lei Complementar Estadual n. 231/2005. 2. A formação para ingresso na carreira militar não configura deslocamento eventual ou transitório que justifique a concessão de diárias."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC/MT 231/2005, art. 64, III; LC/MT 408/2010.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv n. 1000150-57.2017.8.11.0041, DJE 01/02/2023; TJMT, ApCiv n. 1020495-49.2017.8.11.0041, DJE 28/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucas Souza Chermont contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias referentes ao período de 13/02/2009 a 30/11/2011, no qual o autor esteve deslocado para participar do Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar, realizado no Estado do Pará.

Nas razões de apelação, o autor reitera que a verba recebida não seria suficiente para cobrir os custos do longo período de deslocamento e que a sentença deve ser reformada para reconhecer o seu direito à percepção das diárias não quitadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade da conduta administrativa e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor alega que, embora tenha sido deslocado para outra unidade da federação em missão institucional, não recebeu as diárias correspondentes, salvo o pagamento isolado de uma ajuda de custo. Sustenta que a legislação estadual garante o pagamento das diárias, mesmo para alunos em formação, e que não houve cumulação indevida com a ajuda de custo, uma vez que esta foi paga de forma esporádica.

A sentença, contudo, entendeu que o pagamento de ajuda de custo inviabiliza, legalmente, o pagamento de diárias para o mesmo período, à luz da Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que veda a cumulação dessas verbas.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de pagamento de diárias a militar estadual deslocado para outro Estado da federação para frequentar curso de formação, tendo em vista o recebimento de ajuda de custo durante esse período.

O recurso não merece provimento.

A Lei Complementar Estadual n. 231/2005, que rege a matéria, estabelece em seu art. 64, inciso III, que não serão pagas diárias ao militar que já tenha recebido ajuda de custo, o que revela vedação expressa de cumulação das referidas verbas.

Embora o apelante sustente que a ajuda de custo foi paga de forma única e insuficiente, o fato é que a norma não exige proporcionalidade ou suficiência, mas apenas a existência do pagamento da verba como óbice à concessão de diárias, dada a natureza indenizatória de ambas.

Além disso, o curso frequentado pelo apelante era parte do processo de formação para ingresso na carreira, o que, à luz da jurisprudência, não se equipara ao deslocamento para missão institucional de caráter eventual ou transitório, que justifique o pagamento de diárias.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que a ajuda de custo tem por finalidade cobrir despesas com mudança de sede, enquanto as diárias se destinam a custear deslocamentos transitórios, sendo incompatíveis entre si quando destinadas ao mesmo evento ou finalidade.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o dispositivo legal e está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que tem decidido reiteradamente pela inviabilidade do pagamento cumulativo das referidas verbas:

“É indevido o pagamento de diárias ao militar que recebeu ajuda de custo para deslocamento a outro Estado da federação, nos termos da Lei Complementar Estadual.”
(TJMT, ApCiv n. 1000150-57.2017.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, DJE 01/02/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020495-49.2017.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GUSTAVO CORREA DA SILVA CAMPOS, VANESSA DE LIMA MELGAREJO, FELIPE KARIM DA SILVA SHIRO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) REALIZADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PERÍODO DE FORMAÇÃO - 13-3-2011 A 3-12-2013. LEIS COMPLEMENTARES 231/2005 E 408/2010.

PERCEPÇÃO DE BOLSA FORMAÇÃO IMPEDE O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS. PRINCIPIO DA LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

A Lei Complementar n° 231/05, previa que o aluno matriculado no Curso de Formação estava sujeito a todas as normas e regulamentos da carreira militar.

Por sua vez, a Lei Complementar n° 408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso entre outras providencias, previa, a época do Curso, que o militar estadual que estava percebendo a bolsa formação não faria jus a ajuda de custo e diárias.

Sabe-se que a Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal, e deve sempre obedecer aos comandos da lei.

O ente público não pode conceder vantagem sem amparo legal, pois a pretensão encontra óbice na Lei Complementar n° 408/2010.

Apelo provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão autoral.

(N.U 1020495-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 28/02/2024)

Desse modo, ausente demonstração de ilegalidade ou abuso por parte da Administração Pública, deve ser mantida a improcedência da ação, nos termos da sentença.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias formulado pelo autor.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, os quais majoro em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025